Tribunal: TJDFT
Processo: 0715097-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente os pedidos iniciais e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.
2. Na origem o autor, ora recorrente ajuizou ação de conhecimento. Narrou que teria sido flagrado em irregularidade de trânsito ao estacionar em local/horário proibido, na altura da DF 003, km 20, incorrendo em infração de natureza média, prevista no art. 181, XVIII, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conforme Auto de Infração (AIT) n° GE 01207156. Destacou que o referido AIT não cumpriu com o dever de exibir todos os elementos obrigatórios previstos no art. 280 do CTB, já que não demonstrou, de forma inequívoca, a tipificação da infração. Observou que a conduta descrita pelo agente de trânsito não encontra similitude com a realidade dos fatos. Explicou que o local da infração se trata de uma via marginal na EPIA SUL, e que parou por alguns segundos em um ponto de ônibus, precisamente ao lado da rodoviária interestadual e da estação do METRÔ-DF, para desembarque de uma passageira. Pontuou que a referida infração exige a medida administrativa de remoção do veículo, o que não ocorreu, já que o veículo não estava estacionado. Ressaltou que a notificação de infração veio desacompanhada do registro fotográfico, e tal inobservância implica na anulação do auto de infração já que foi lavrado irregularmente. Informou que petição perante o requerido, mas não obteve êxito. Esclareceu que efetuou o pagamento da multa, para renovação da licença do veículo, contudo, tal atitude não configura aceitação da penalidade, nem convalida eventual vício existente no AIT.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 67659081).
4. A questão trazida para conhecimento desta Turma Recursal consiste na regularidade do auto de infração (AIT).
5. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que a conduta descrita pelo agente de trânsito no AIT não encontra similitude com a infração administrativa contida no dispositivo legal apontado. Explicou que a infração apontada foi de “estacionar em local/horário proibido especificamente pela sinalização – art. 181, XVIII, do CTB”, no entanto, argumentou que parou apenas para desembarque de uma passageira. Destacou que no campo “observações” do AIT, constou expressamente que “o veículo parou em local sinalizado por placa de proibido parar/estacionar”. Detalhou que o CTB, em seu anexo I, estabelece que “parada é a imobilização com a finalidade e pelo tempo necessário para efetuar embarque ou desembarque de passageiros”. Assim, segundo suas razões, o AIT fugiu ao dever de exibir todos os elementos obrigatórios previstos no art. 280 do CTB, por não constar, de forma inequívoca, a tipificação da infração. Reforçou que o artigo legal na qual foi tipificado, exige o cumprimento da medida administrativa de remoção do veículo, o que não ocorreu. Ao final, requereu o recebimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e declarar insubsistente o auto de infração n° GE01207156, anulando todos os seus efeitos, determinando seu arquivamento, bem como a restituição do valor dispendido no pagamento da referida multa.
6. Conforme AIT (ID 67657908, p. 6/7), o recorrente incorreu na infração de estacionar em local/horário proibido especificamente pela sinalização (art. 181, XVIII do CTB). Nos termos do art. 280, incisos de I à VI, do CTB, o AIT deve conter a tipificação da infração, o local, data e hora do ocorrido, as características do veículo, a identificação do autuador e assinatura do infrator, sempre que possível. Nestes pontos, não se verifica nenhum vício formal no referido documento administrativo o que ratifica sua validade. Ressalte-se que não há obrigatoriedade legal do envio da imagem/fotografia da infração.
7. O recorrente alegou que o erro material passível de anulação do AIT, está na tipificação da infração. Segundo suas razões, o art. 181, inciso XVIII do CTB, aponta que comete infração aquele que estacionar em locais e horários proibidos pela sinalização. Contudo, segundo suas razões, não estacionou, mas sim parou para descida de uma passageira, o que o enquadraria no art. 182, inciso X do CTB.
8. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, presumindo-se verdadeiros até prova em contrário. Assim, incumbe ao administrado a prova do alegado, o que não ficou demonstrado nestes autos, em descumprimento ao art. 373, inciso I do CPC. Ademais, tanto no AIT quanto na Notificação da Autuação (ID 6765798, p. 6/8), o campo “Observações” esclareceu que o veículo parou em local sinalizado por placa de proibido PARAR/ESTACIONAR, tal informação não foi objeto de questionamento, por parte do recorrente, o que se presume como verdadeiro.
9. No que tange a não aplicação da medida administrativa de remoção do veículo, o agente público tem tal medida administrativa como ferramenta no exercício de sua atividade, o que não configura condição necessária à aplicação das penalidades. Assim, sendo a irregularidade sanada no local do fato e o condutor removendo o veículo do local, não razão para aplicação coercitiva de remoção do veículo.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.